Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717863-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO AGRAVADO: DEMETRE CALIMERIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Correa Lima Galvão contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença no 0723765-52.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu-lhe a restituição da compensação do valor de R$ 384,08 (trezentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) (id 231775899 e 231775899 dos autos originários). A agravante afirma que é hipossuficiente econômica. Informa que está desempregada desde 17.1.2025 e não possui bens móveis ou imóveis desde fevereiro de 2024. Alega que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o seu requerimento por fundamento diverso dos fatos comprovados, de modo que modificou a sentença proferida nos autos originários. Sustenta que as notas referidas na decisão agravada foram apresentadas oportunamente no processo original, apreciadas e acolhidas. Argumenta que a decisão embargada possui erro de fato porquanto inexistem notas apresentadas intempestivamente. Destaca que o embargado declarou que os materiais foram empregados e recebidos por ele ao receber o imóvel. Defende que tem o direito de receber a indenização referente às notas excluídas indevidamente porquanto os materiais foram empregados e esse fato foi reconhecido em sentença. Ressalta que a modificação da sentença ou a rediscussão da lide é vedada nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil. Explica que a retirada das notas do arcabouço probatório ocorreu em sede de liquidação de sentença, em ato de reapreciação das provas do processo original sob a alegação de suposta não comprovação do emprego dos materiais na obra. Afirma que possui direito à indenização das obras que fez no imóvel conforme determinado em sentença. Esclarece que a supressão da indenização causa enriquecimento sem causa do agravado. Acrescenta que a decisão agravada causa-lhe prejuízo porquanto ela paga aluguel antecipadamente com juros ilegais determinado em sede de liquidação. Registra que as notas objeto da decisão agravada estão nos autos originários, foram apresentadas tempestivamente e apreciadas na sentença. Explica que a ocupação do imóvel iniciou-se em 5.3.2018. Acrescenta que o pagamento do aluguel deve ser realizado antecipadamente a cada dia 2. Esclarece que o período de uso do imóvel vence a cada dia 5 do mês seguinte. Afirma que o imóvel foi desocupado em 26.2.2025 e recebido pelo agravado em 27.2.2025, de modo que o cálculo apresentado está equivocado. Alega que a decisão agravada modificou a sentença, a qual determinou o direito de retenção até que a indenização fosse paga integralmente, o que não ocorreu. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para determinar: 1) a restituição dos valores referente aos quatro (4) dias de uso do imóvel; 2) o pagamento das notas relacionadas corrigidas até a data do pagamento; 3) o pagamento em dobro das notas relacionadas e 4) o pagamento de honorários advocatícios. O preparo não foi recolhido. É o breve relatório. Decido. A agravante formulou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O julgamento de mérito do presente agravo de instrumento demanda a prévia apreciação do benefício da gratuidade da justiça porquanto esse requerimento relaciona-se aos pressupostos de admissibilidade recursal. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade da prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual a simples alegação não se mostra suficiente. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça ou revogá-lo quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A agravante afirma que está desempregada desde janeiro de 2025. Os autos estão instruídos com Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-calendário de 2023 e 2024, extratos bancário e de cartão de crédito, contratos de empréstimo e portaria de exoneração da agravante em 17.1.2025. A agravante foi exonerada do cargo comissionado que exercia, conforme documento de id 73352036 dos autos originários, de modo que não possui renda no momento presente. Os documentos juntados aos autos indicam a hipossuficiência alegada e são aptos a comprovar a impossibilidade efetiva de a agravante arcar com os encargos processuais, ao menos neste juízo de cognição não exauriente. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.